Tribunal: TJDFT
Processo: 0743849-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA.
1. É inviável o conhecimento da parte do recurso sobre coparticipação por não ter sido suscitado na origem, pois se trata de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, correta a decisão que garantiu o tratamento domiciliar (home care) ao paciente com 77 (setenta e sete) anos, mal de Parkinson em estado avançado, comorbidade e com relatório médico que recomenda o tratamento domiciliar.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.